Tribunal: TJSP
Processo: 1002215-49.2019.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Ação Regressiva – Contrato de seguro – Prestação de serviços – Energia elétrica – Nexo causalidade – Danos a equipamentos elétricos.

Diante da comprovação de que não houve falha na prestação dos serviços da ré, em relação à regulação da tensão de sua rede de distribuição de energia, afasta-se o dever de reembolso da importância despendida pela seguradora, ao indenizar os danos aos

Ementa:

Ação Regressiva – Contrato de seguro – Prestação de serviços – Energia elétrica – Nexo causalidade – Danos a equipamentos elétricos.

Diante da comprovação de que não houve falha na prestação dos serviços da ré, em relação à regulação da tensão de sua rede de distribuição de energia, afasta-se o dever de reembolso da importância despendida pela seguradora, ao indenizar os danos aos equipamentos elétricos de seus segurados.

Ação improcedente. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155173
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002215-49.2019.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante ELEKTRO
ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A, é apelada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E
RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002215-49.2019.8.26.0168 -Voto no 42718
2
Voto no: 42718
Apel. no: 1002215-49.2019.8.26.0168
COMARCA: Dracena
APTE.: Elektro Eletricidade e Serviços S.A.
APDA.: Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
Ação Regressiva Contrato de seguro Prestação de serviços
Energia elétrica Nexo causalidade Danos a equipamentos
elétricos.
Diante da comprovação de que não houve falha na prestação dos
serviços da ré, em relação à regulação da tensão de sua rede de
distribuição de energia, afasta-se o dever de reembolso da
importância despendida pela seguradora, ao indenizar os danos aos
equipamentos elétricos de seus segurados.
Ação improcedente. Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação apresentado contra a r.
sentença de fls. 449/455, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação,
condenando a ré ao pagamento de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), com
correção monetária desde o desembolso e juros de mora legais a partir da
citação. Em razão da sucumbência, a ré foi condenada ainda ao pagamento das
despesas processuais e honorários advocatícios de 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação.
Apela a ré, fls. 457/475, sustentando que o ônus da prova era
da autora, que deveria ter instruído a ação com documentos indispensáveis ao
deslinde da controvérsia, mas não o fez. Pondera que, apenas em sede recursal,
obteve laudo demonstrando a inexistência de perturbação na rede de energia,
devido ao grande número de ações da mesma natureza que tem enfrentado.
Argumenta que não está caracterizada a preclusão requerendo a apreciação do
documento para solução da lide. Alega que no contrato de fornecimento de
energia, o dever de indenizar tem como premissa o nexo de causalidade entre a
conduta da empresa e o resultado danoso. Já os contratos de seguro são
superficiais em relação ao dano elétrico passível de ressarcimento, porque é do
risco do negócio ressarcir todo e qualquer dano segurado. No entanto, nem todo
dano elétrico pode ter sua origem em falha na prestação do serviços da
concessionária. Afirma que o simples fato de a autora ter adimplido a obrigação
que assumiu perante seu contratante não traduz a necessidade de que sua
pretensão de regresso contra o causador do dano seja automaticamente
procedente. Afirma que em 13.10.18 e 08.10.18 houve descarga elétrica nos
imóveis assegurados pela autora, com consequente propagação de danos a
bens. No entanto, o nexo causal não restou demonstrado. Alega que como
concessionária de serviço público esta sujeita ao cumprimento das resoluções
estabelecidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica
ANEEL, e que o
procedimento de ressarcimento de danos elétricos está previsto em lei e deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002215-49.2019.8.26.0168 -Voto no 42718
3
observado por todos. Todavia, não houve solicitação administrativa de
ressarcimento de danos, inviabilizando a apuração dos fatos logo após o
ocorrido. Argumenta que os documentos juntados aos autos não trazem
informações técnicas relativas ao método utilizado para se concluir que a
queima dos produtos decorreu de variação de tensão de energia derivada de sua
rede elétrica, sendo mais provável que tenha havido defeito interno na rede do
segurado. Pondera que a autora deveria manter a guarda dos equipamentos
para que pudessem ser periciados, haja vista que sua conduta impediu o
exercício do contraditório. Alega que não houve comprovação adequada dos
pagamentos efetuados aos segurados, razão pela qual não se pode permitir a
sub-rogação da autora no direito do segurado. Sustenta que possui sistema
técnico de monitoramento de distribuição denominado INGRID, o qual se trata de
uma ferramenta que armazena e disponibiliza para consulta todos os registros
de reclamações técnicas efetuadas pelos consumidores, e também monitora as
interrupções em equipamentos e dos sistemas de transmissão que lhe atendem.
Além disso, também possui o sistema SCADA, o qual monitora interrupções com
tempo inferior a três minutos (piques), sendo certo que ambos não registraram
ocorrências nas datas mencionadas pela autora. Alega que os demais usuários
do mesmo transformador também não registraram ocorrências no período. Aduz
que a autora apresentou simples orçamento de serviço, elaborado por loja de
assistência técnica, sem expertise apropriada, ao reverso de seu laudo, firmado
por engenheiro elétrico, que atestou a ausência de perturbação na rede. Alega
que o dano pode ter origem em outras causas, que não se referem ao serviço de
fornecimento de energia, propriamente dito. Argumenta que o dano pode ser
decorrência de força maior, como chuvas torrenciais e raios, sendo descabida
sua responsabilização. Afirma que a autora não se enquadra na condição de
consumidora, razão pela qual descabe a inversão do ônus da prova.
Presentes os requisitos legais, admite-se o recurso.
Contrarrazões às fls. 490/531.
É o relatório.
Trata-se de ação regressiva proposta para compelir a ré ao
reembolso da quantia de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), despendida pela
autora ao indenizar seus segurados pelos danos elétricos havidos em
equipamentos que guarneciam suas residências.
A r. sentença julgou procedente a ação, dando margem ao
apelo em exame.
De início, observa que a alegação preliminar de ausência de
pedido administrativo não comporta acolhida, porquanto a resistência da
concessionária demonstra que ele seria inócuo.
Ademais, a Resolução Aneel 414/10 não pode sobrepujar o
princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5o, XXXV),
garantindo-se o acesso à justiça não só do segurado, como também da autora,
ao se sub-rogar em seus direitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002215-49.2019.8.26.0168 -Voto no 42718
4
No mais, o exame da prova coligida demonstra que não
houve oscilação de energia elétrica nas unidades consumidoras nos 36049484,
da segurada Miti Akiyama e 36466263, do segurado Oscar Aramaki, nas datas
mencionadas.
Ressalta-se que os laudos apresentados pela concessionária
de serviço de energia elétrica são dotados de presunção de legalidade, nos
termos do artigo 37 da Constituição Federal, fls. 476/480 e 481/485.
Neste sentido já se pronunciou este Egrégio Tribunal de
Justiça:
“Ação regressiva. Indenizatória. Improcedência. Insurgência
da autora. Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica. Pagamento
de indenização pela seguradora. Sub-rogação nos exatos limites dos direitos do
segurado. Exegese dos artigos 786 e 349 do Código Civil. Responsabilidade civil
objetiva. Danos materiais. Alegação de oscilação na rede de fornecimento de
energia elétrica que ocasionou a queima de equipamentos. Comprovação.
Inocorrência. Sistemas de monitoramento de fornecimento e de interrupção
do serviço de energia. Informações idôneas que indicam a inexistência de
falhas na data de sinistro. Ausência de prova da ocorrência de tempestades e
de raios na região, subestação ou na própria unidade consumidora. Ônus
probatório da parte autora. Defeito na prestação de serviços não demonstrada.
Fata de nexo de causalidade. Dever de indenizar não caracterizado. Mantença da
conclusão de primeiro grau. Reforma apenas do arbitramento de honorários
advocatícios sucumbenciais, antes fixados por equidade, para que obedeça a
disciplina do artigo 85, §2o, do CPC. Recurso parcialmente provido” (TJSP;
Apelação Cível 1017132-38.2018.8.26.0482; Relator (a): Sebastião Flávio; Órgão
Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 26/09/2019; Data de Registro: 26/09/2019)
Além disso, referido documento aponta que os outros
consumidores, também atendidos pelos mesmos transformadores dos segurados
da autora, não sofreram perturbação na rede, nas datas informadas.
Não bastasse, a autora sequer apresentou comprovação de
que, no dia do sinistro, houve chuva intensa no local e descargas elétricas aptas
a gerar o dano arguido.
Destaca-se, outrossim, que os relatórios técnicos que
embasaram a inicial, ainda que firmados por terceiros, não podem ser
considerados como elementos determinantes de procedência da ação,
porquanto não submetidos ao exercício do contraditório.
Assim sendo, o recurso deve ser provido, julgando-se
improcedente a ação.
Por derradeiro, em razão do que restou decidido, a autora
deverá responder pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do
Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002215-49.2019.8.26.0168 -Voto no 42718
5
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para julgar
improcedente a ação.

ITAMAR GAINO
Relator